Tribunal: TJDFT
Processo: 0789632-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. Juizado Especial. Embargos de Declaração. Omissão. Vícios Inexistentes. Rediscussão da Matéria. Embargos conhecidos e rejeitados.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor em face de Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões recursais aduz a existência de omissão no julgado sob o argumento de que não foram observados os artigos 186 e 927 do Código Civil e os artigos 86, Parágrafo Único e art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão.

3. A questão em debate cinge-se à averiguação de ocorrência de omissão no Julgado quanto à aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigos 86, Parágrafo Único e art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir.

4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Não se constatam os vícios alegados. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
6. A fundamentação do julgado é clara em não reconhecer o exercício abusivo do direito à liberdade de expressão, não estando configurada ocorrência de ato ilícito na conduta do réu, conforme se exige nos artigos 186 e 927 do Código Civil. No que pertine à fixação dos honorários advocatícios, observou-se o disposto na Lei 9.099/95, não havendo que se falar em distribuição dos ônus da sucumbência, uma vez que o autor foi o único recorrente e o recurso não foi provido, mantendo-se a improcedência dos pedidos iniciais.

7. Portanto, havendo mero interesse em rejulgar a causa, os embargos não merecem acolhimento.

IV. Dispositivo.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.